Tribunal: TJDFT
Processo: 0745658-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LEI N. 14.344/2022. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO. DESPROPORCIONAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que aplicou à paciente medida protetiva de urgência consistente em proibição de se aproximar da sua filha.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a medida protetiva de urgência consistente em proibição de aproximação entre mãe e filha se mostra razoável e proporcional no caso concreto.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 227 da CF determinar ser dever do Estado garantir os direitos da criança com absoluta prioridade. Nessa toada, a Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel) surgiu a fim de resguardar a integridade física de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica, demonstrando especial preocupação do legislador em tutelar crianças que se encontram nessa situação.
4. A paciente não possuir antecedentes criminais nem histórico de agressão contra os filhos, ter trabalho lícito e residência fixa e exercer a guarda de uma criança de 4 anos de idade são circunstâncias que indicam que ela está apta a conviver com sua filha.
5. Não se desconhece que a violência contra a criança e o adolescente é tema sensível que merece extrema cautela. Também não se pretende dizer que seja razoável o uso de agressões como método de educação. Pelo contrário, a suposta agressão praticada pela paciente é ato reprovável, mas, ante as particularidades do caso concreto, a medida extrema de proibir a convivência entre mãe e filha se mostra desproporcional.
6. As medidas protetivas relativas ao acompanhamento psicossocial e ao comparecimento a programas de reeducação (art. 20, incisos VIII e IX, da Lei 14.344/2022) são mais adequadas ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem parcialmente concedida a fim de revogar a medida protetiva que determinou a proibição de aproximação da vítima e, consequentemente, autorizar a retomada do convívio entre a paciente e sua filha, mediante a imposição das medidas previstas no art. 20, incisos VIII e IX, da Lei 14.344/2022 (acompanhamento psicossocial e o comparecimento a programas de reeducação), a serem detalhadas pelo d. Juízo a quo.